Tribunal: STF
Processo: MS 38878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. A conversão dos embargos de declaração em agravo regimental dispensa a intimação do embargante para complementar a razões, nos termos do art. 1.024 do CPC, quando os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida. Precedentes. 4. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. 5. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 6. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 7. Ausência de disposição expressa na Lei federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 8. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 9. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 10. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Efeito infringente não configurado. Caráter manifestamente protelatório. 11. Embargos de declaração rejeitados.